Tribunal: TJPA
Processo: 0804196-42.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804196-42.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: FABIO THEODORICO FERREIRA GOES

AGRAVADO: A. J. P. COMERCIAL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº 0804196-42.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: A. J. P. COMERCIAL LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE PENHORA ELETRÔNICA DE BENS VIA SISTEMAS SISBAJUD E RENAJUD. DISPENSA DO ESGOTAMENTO PRÉVIO DE DILIGÊNCIAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua que, nos autos de ação de execução fiscal ajuizada em 2006 (Processo nº 0009278-36.2006.8.14.0006), indeferiu pedido de constrição de bens dos executados via sistemas SISBAJUD e RENAJUD, ao fundamento de ausência de individualização e justificativa concreta para sua utilização. O crédito executado é regularmente inscrito em Certidões de Dívida Ativa referentes a declarações DIEF, e os executados permanecem inadimplentes, sem indicação de bens. O agravante sustentou que os referidos sistemas visam à efetividade da execução e sua utilização prescinde de diligências extrajudiciais prévias, conforme entendimento do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é admissível a utilização dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD para constrição patrimonial em execução fiscal, independentemente de exaurimento de diligências extrajudiciais anteriores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD independe do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais, dada sua natureza de ferramentas legítimas para assegurar a efetividade da execução fiscal.

4.

O bloqueio eletrônico de ativos financeiros e veículos é compatível com os princípios da cooperação processual, razoável duração do processo e efetividade da tutela jurisdicional, especialmente quando há crédito regularmente constituído, ausência de pagamento e impossibilidade de localização de bens por outros meios.

5.

A negativa genérica do juízo de origem, sem análise concreta da situação processual, contraria os princípios da efetividade e da boa-fé processual, e impede o cumprimento da obrigação pelo devedor inadimplente.

6.

Estando presentes os requisitos legais para a tutela de urgência (probabilidade do direito e risco de dano ou de inutilidade do resultado do processo), é cabível a antecipação dos efeitos da decisão, para fins de pesquisa e constrição patrimonial via sistemas judiciais.

7.

As medidas de constrição eletrônica são reversíveis e observam as normas sobre impenhorabilidade e ordem legal de preferência, afastando o risco de irreversibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A utilização dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD para pesquisa e constrição patrimonial em execução fiscal independe do exaurimento prévio de diligências extrajudiciais.

2.

A negativa genérica à utilização desses sistemas compromete a efetividade da execução e contraria a jurisprudência consolidada do STJ.

3.

A penhora eletrônica de ativos e veículos deve observar a ordem legal de preferência, os limites da impenhorabilidade e a reversibilidade da medida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 797.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.112.943/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 23.11.2010; STJ, REsp nº 1.944.161/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23.08.2021; STJ, REsp nº 1.679.562/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13.09.2017; TJPA, AI nº 0816672-83.2023.8.14.0000, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 19.02.2024.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
deste Egrégio Tribuna, por unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará, nos termos do voto proferido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 18 de agosto de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto pelo Estado do Pará contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0009278-36.2006.8.14.0006, indeferiu o pedido de bloqueio de bens e valores via sistemas SISBAJUD e RENAJUD.

Na ação de origem, ajuizada em 29/11/2006, o Estado do Pará busca a satisfação de crédito tributário constituído e inscrito em Certidões de Dívida Ativa nºs 002004570123386-8, 002004570124049-0 e 002004570124763-0, lavradas em 25/11/2004, referentes a declarações DIEF.

Citados, os executados não efetuaram pagamento nem ofereceram bens à penhora. O processo teve tramitação com diversos pedidos e diligências, incluindo redirecionamento da execução aos sócios, citação por edital, oposição de embargos à execução (rejeitados) e exceção de pré-executividade.

Em petição, o Estado requereu penhora de bens via BACENJUD e RENAJUD, o que foi indeferido pelo juízo singular, nos seguintes termos:

"Assim, não havendo qualquer indicação de motivo concreto nem especificação individualizada para utilização do sistema requeridos, INDEFIRO os pedidos de diligência requeridos."
.

Inconformado com a decisão, o Estado do Pará interpôs recurso de agravo de instrumento (ID 25294354).

Em suas razões recursais, o agravante sustentou que os sistemas SISBAJUD e RENAJUD são ferramentas disponibilizadas pelo Conselho Nacional de Justiça para conferir efetividade à execução fiscal, sem necessidade de esgotamento prévio de diligências extrajudiciais, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.184.765/PA e REsp 1.988.903/PR).

Defendeu que o indeferimento contraria os princípios da cooperação, efetividade e razoabilidade, além de privilegiar o inadimplemento do devedor. Aduziu que a execução se desenvolve no interesse do credor (art. 797 do CPC) e que o crédito é regularmente constituído, gozando de presunção de legalidade.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso, bem como a concessão da tutela recursal para determinar o imediato bloqueio de valores e veículos pelos sistemas SISBAJUD e RENAJUD.

Em decisão liminar (ID 25617967), deferi a antecipação da tutela recursal, reconhecendo a presença dos requisitos da probabilidade do direito e perigo de dano, para determinar o bloqueio de valores e veículos pelos sistemas BACENJUD e RENAJUD nos autos de origem.

A parte recorrida deixou de apresentar suas contrarrazões, conforme certidão juntada aos autos, emitida pela Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado (ID 25617894).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, representado pelo ilustre Procurador de Justiça Isaías Medeiros de Oliveira, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada, permitindo o bloqueio de bens via SISBAJUD e RENAJUD.

É o relatório.

VOTO

Ao analisar o presente recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra a decisão do Juízo de primeiro grau, verifico que estão presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, devendo ser conhecido.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido, é necessário apontar que a decisão recorrida
indeferiu os pedidos de diligência via sistemas SISBAJUD e RENAJUD
, por considerá-los repetidos e genéricos, sem indicação de motivo concreto ou especificação individualizada, reputando haver mera tentativa de evitar a prescrição e determinando, ao final, a publicidade e intimações de estilo.

Pois bem. Sabe-se que a tutela antecipada é o ato do magistrado por meio de decisão que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em primeira instância quer em sede de recurso e, para a concessão da medida de urgência faz-se imprescindível a presença de requisitos previsto em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil.

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Nesta seara, os fatos e o direito trazidos pela peça de ingresso devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

O termo “probabilidade de direito” deve ser entendido como a existência de prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade. O “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, por outro lado, exige a configuração de que, se não concedida a medida, seja impossível o retorno ao
status quo
e que, mesmo sendo viabilizado o retorno ao
status quo
, a condição econômica do réu não garanta que isso ocorrerá ou os bens lesados não sejam passíveis de quantificação de maneira a viabilizar a restituição integral dos danos causados.

A par disso, quanto aos pressupostos acima mencionados, entendo que estes estão, até o momento, a favor da parte agravante. Explico.

Sobre o caso em questão, é necessário pontuar que o juízo a quo rechaçou o uso dos sistemas constritivos por entender ausente a individualização e justificativa concreta das diligências, classificando-as como “pedidos repetidos e genéricos”, o que, na sua ótica, implicaria movimentação processual meramente protelatória.

Entretanto, o contexto fático-processual da execução fiscal revela: (i) crédito regularmente constituído e inscrito, (ii) ausência de pagamento e de indicação de bens pelos executados, e (iii) transcurso de tempo significativo com tentativas infrutíferas de localização de patrimônio, circunstâncias que evidenciam a necessidade e adequação das ferramentas eletrônicas de pesquisa e constrição patrimonial.

Nessa moldura, o ordenamento confere preferência ao dinheiro na ordem de penhora nas execuções fiscais e autoriza a penhora eletrônica via SISBAJUD sem a exigência de exaurimento prévio de diligências extrajudiciais, justamente para prestigiar a efetividade da tutela executiva e a razoável duração do processo.

Tais premissas foram claramente defendidas pelo agravante em suas razões, com apoio em precedentes que dispensam o exaurimento e afirmam a compatibilidade do uso dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD com os princípios da cooperação processual e da efetividade, ressaltando-se que tais sistemas são de acesso exclusivo do Judiciário e constituem meios idôneos e proporcionais de satisfação do crédito público.

Nesse sentido, transcrevo abaixo os seguintes julgados do colendo STJ:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS DE BUSCA POR BENS DO EXECUTADO, PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO DO SISTEMA RENAJUD. DESNECESSIDADE. MEDIDA PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PRECEDENTES DO STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO, contra decisão que, nos autos de Execução Fiscal, indeferira o pedido de obtenção de informações sobre a existência de veículos associados ao patrimônio das partes executadas, via convênio RENAJUD, com registro da ordem de vedação de transferência de tais veículos e posterior penhora, sob o fundamento de que "cabe à própria exequente diligenciar por bens das partes executadas capazes de satisfazer o crédito em execução e indicá-los à penhora, uma vez que dispõe de meios próprios para obtenção de informações acerca da existência de veículos aptos à penhora, não havendo justificativa para que o Juízo a substitua e assuma tal ônus". O acórdão do Tribunal de origem, objeto do Recurso Especial, manteve o aludido decisum. III. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que o voto condutor do acórdão recorrido apreciou as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida. As razões dos Declaratórios, opostos na origem, representam, em verdade, não omissões do aresto então embargado, mas inconformismo com as suas conclusões.
IV. O STJ, ao examinar o Recurso Especial 1.112.943/MA, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que, após o advento da Lei 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora on line, não mais pode exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados (STJ, REsp 1.112.943/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe de 23/11/2010). V. Na esteira dessa orientação, o STJ consolidou entendimento pela possibilidade da realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD, anteriormente ao esgotamento das buscas por bens do executado, porquanto tais sistemas são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos.
Nesse sentido: STJ, REsp 1.845.322/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/05/2020; AgInt no AREsp 1.293.757/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/08/2018; REsp 1.667.420/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/06/2017; AgInt no REsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 04/04/2017. Assim, não estando o acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência desta Corte, merece ser provido o Recurso Especial, interposto pelo INMETRO. VI. Recurso Especial provido. (REsp n. 1.944.161/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 23/8/2021) (Grifei)

PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA RENAJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, contra decisão que indeferiu pedido de consulta, por meio do sistema Renajud, de veículos existentes em nome do executado. 2. O Tribunal a quo negou provimento ao Agravo de Instrumento.
3. Contudo, esclareça-se que esta "Corte, em precedentes submetidos ao rito do art. 543-C, firmou entendimento segundo o qual é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora on line (sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD), em execução civil ou execução fiscal". (AgInt no REsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 4/4/2017) (grifo acrescentado). 4. Ademais, o STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados.
Nesse sentido: AgRg no REsp 1.322.436, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 17/8/2015; REsp 1.522.644, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 1/7/2015; AgRg no REsp 1.522.840; Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 10/6/2015; REsp 1.667.420/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 14/6/2017; AgInt no REsp 1.619.080/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 19/4/2017; AgInt no REsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 4/4/2017; REsp 1.347.222/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 2/9/2015; REsp 1.522.678, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 18/5/2015, e REsp 1.582.421/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016. 5. Atualmente, a questão se encontra pacificada, nos termos do precedente fixado pela Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.112.943/MA, sujeito ao rito dos recursos repetitivos. 6. Recurso Especial provido. (REsp n. 1.679.562/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/8/2017, DJe de 13/9/2017) (Grifei)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PESQUISA DE BENS VIA INFOJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. 1. Não ocorre contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando o Tribunal de origem decide fundamentadamente todas as questões postas ao seu exame, como ocorreu na espécie.
2. "O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados"
(AgInt no REsp 1.619.080/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 19/4/2017). 3. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.667.420/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 8/6/2017, DJe de 14/6/2017) (Grifei)

Além disso, esta Egrégia Corte já decidiu, em situação análoga, que:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD E RENAJUD. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em sede de execução fiscal, indeferiu o pedido de pesquisa de bens pelo INFOJUD e o bloqueio de veículos via sistema RENAJUD.; 2- O sistema INFOJUD e o RENAJUD podem ser utilizados como forma de homenagear a efetividade da execução, sem que seja obrigatório o prévio exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor; 3- Agravo de Instrumento conhecido e provido. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08166728320238140000 18217224, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 19/02/2024, 1ª Turma de Direito Público)

No tocante aos requisitos do art. 300 do CPC, a probabilidade do direito decorre do conjunto de elementos constantes dos autos da execução (débito regularmente constituído e executado, resistência do devedor e ausência de indicação de bens) aliado à orientação jurisprudencial que dispensa o exaurimento para ativação das plataformas eletrônicas de busca de bens, tornando indevida a negativa genérica do primeiro grau.

Já o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é patente diante do longo lapso temporal do feito e da concreta possibilidade de ocultação ou dilapidação patrimonial, o que compromete a utilidade da prestação jurisdicional se as medidas constritivas adequadas não forem tempestivamente acionadas. Some-se a isso que as medidas de bloqueio eletrônico e restrição veicular possuem natureza essencialmente reversível, havendo salvaguardas normativas sobre impenhorabilidades e mecanismos de desbloqueio quando demonstrada a indevida constrição, o que afasta o óbice da irreversibilidade.

Ressalte-se, por fim, que a execução se desenvolve no interesse do credor (CPC, art. 797), especialmente quando se trata de crédito público amparado por presunção de legitimidade, sem prejuízo do respeito à menor onerosidade do devedor.

Nessa linha, o indeferimento genérico das diligências acabou por privilegiar o inadimplemento e fragilizar a efetividade da tutela executiva, quando, ao reverso, a solução adequada era permitir a imediata utilização dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, sem exigir do exequente providências impossíveis de praticar fora do âmbito judicial. Diante desse quadro, a decisão agravada não se sustenta.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão de primeiro grau e determinar a imediata realização de pesquisas e constrições pelos sistemas SISBAJUD e RENAJUD nos autos de nº 0009278-36.2006.8.14.0006, independentemente de exaurimento prévio de diligências extrajudiciais, observadas a ordem legal de preferência, as hipóteses de impenhorabilidade e a reversibilidade das medidas, comunicando-se com urgência ao juízo de origem para cumprimento.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/08/2025